Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0720172-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos n. 0705078-22.2020.8.07.0014. A agravante postulou a concessão da gratuidade da justiça. (ID 36496582). A agravante foi intimada a demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência, podendo colacionar aos autos extratos bancários, declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. (ID 36534493). A agravante juntou aos autos a petição de ID 36921428, onde reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. O benefício da gratuidade da justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, assim como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que aumente, inevitavelmente, suas despesas. Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)”. “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (Grifei). Referida disposição está em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A respeito da possibilidade de o Magistrado indeferir, de plano, o benefício da gratuidade da justiça, temos que: “o indeferimento de que fala o § 2o do art. 99 é aquele liminar, isto é, que independe da oitiva da parte contrária àquela que requer a gratuidade. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido, sem nem mesmo ouvir a outra parte, desde que, como dito, o fundamento para tanto seja colhido dos autos – se, por exemplo, os documentos juntados pelo próprio requerente revelam ter ele boa saúde financeira – ou de uma fonte de informação pública (acessível a uma generalidade de pessoas).” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, p. 395). No presente caso, a agravante foi intimada a demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência (ID 36534493). A agravante peticionou no ID 36921428, juntando diversos documentos, oportunidade em que reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A análise dos documentos juntados pela agravante, especialmente contracheques e declarações de imposto de renda (ID’s 36496588, 36496587, 36921438 e 36921439), indica que a mesma aufere um renda bruta razoável, o que leva à conclusão de que possui capacidade financeira que lhe permite, neste momento, sem prejuízo de sua própria subsistência, arcar com os encargos processuais. Neste particular, registro que os documentos juntados pela agravante nos ID’s 36921434, 36921435, 36921436, 36921447, 36921437, 36921414, 36921442, 36921443, 36921444 e 36921445, não são suficientes para comprovar que ela, neste momento, passa por dificuldade econômica, que lhe impede de suportar os encargos processuais. Registro que, ainda que a declaração de hipossuficiência juntada pela agravante tenha presunção de insuficiencia (ID 36496589), a documentação por ela juntada indica em sentido contrário ao que consta em tal documento. Assim, em caráter especial, tendo em vista que a parte requerente percebe rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Sobre a gratuidade da justiça, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDIMENTO MENSAL EM PATAMAR ELEVADO. DECISÃO MANTIDA. 01. "Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça percebe rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe". 02. Recurso desprovido.Unânime”. (Acórdão 1217249, 07184857420198070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Feitas estas considerações, e ante a inexistência de prova suficiente no sentido de que a agravante se enquadra na condição de hipossuficiente, o indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça é medida que se impõe. Noutro giro, sendo indeferido o pedido de gratuidade da justiça, deve-se oportunizar à agravante a possibilidade de recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, diante da documentação juntada aos autos, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à agravante Joana D’Arc Pereira da Silva. Intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do respectivo preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. Brasília, DF, 6 de julho de 2022 09:49:55. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador